Tribunal: STF
Processo: RE 74631
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. EMBORA PAGO INDEVIDAMENTE, NÃO CABE
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO (SÚMULA 71). O ONUS DE PROVAR A
NÃO-REPERCUSSAO, PARA TORNAR CABIVEL A RESTITUIÇÃO, E DO
CONTRIBUINTE QUE A RECLAMA (ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.